Tribunal: TJSP
Processo: 2033796-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Ação ordinária. Policial Militar reformado e Professor. Pleito de afastamento da incidência do redutor constitucional sobre a somatória dos rendimentos. Deferimento de tutela de urgência. Insurgência descabida. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Fumus boni juris. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Situação, ademais, fora do alcance do artigo

Ementa:
Ação ordinária. Policial Militar reformado e Professor. Pleito de afastamento da incidência do redutor constitucional sobre a somatória dos rendimentos. Deferimento de tutela de urgência. Insurgência descabida. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Fumus boni juris. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Situação, ademais, fora do alcance do artigo 2o B da Lei no 9.494/97. Recurso desprovido.